Tribunal: TJES
Processo: 5001552-93.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-04-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001552-93.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ELTON PINHEIRO DE SOUZA
RECORRIDO: LCR COMERCIO DE MOVEIS LTDA e outros
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA TURMA RECURSAL

Processo nº 5001552-93.2018.8.08.0030

Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL

Recorrente: ELTON PINHEIRO DE SOUZA

Recorrido: LCR COMERCIO DE MOVEIS LTDA

Recorrido: MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

Juiz de Direito Relator: MANOEL CRUZ DOVAL

VOTO
:

¶ 1. Na origem, trata-se de ação, cuja sentença julgou improcedente o pedido inicial.

Irresignada, a parte Autora interpôs recurso inominado, objetivando a reforma do aludido julgamento.

A Recorrida MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A apresentou contrarrazões.

A Recorrida LCR COMERCIO DE MOVEIS LTDA deixou de apresentar contrarrazões de recurso.

O recurso é tempestivo.

Na presente oportunidade, concedo à parte Recorrente os benefícios da
gratuidade
da justiça.

Ainda que dispensado (FONAJE, Enunciado Cível nº 92), este foi o breve relatório.

¶ 2.
Decido
.

Passo a fundamentar nos moldes do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
o recurso inominado.

A r. Sentença proferida na origem não reconheceu o cometimento de ato ilícito pelas Requeridas, em razão do atraso no conserto de ventilador de mesa, adquirido pelo Autor, ora Recorrente.

Como fundamento de reforma, a parte Recorrente alegou, em apertada síntese que o atraso no conserto foi acentuado e que os fatos ensejam reparação por danos morais.

Analisando as argumentações apresentadas pela parte Recorrente, bem como por todos os elementos constantes nos autos, observo que não lhe assiste razão, com a máxima vênia.

Isso porque o alegado ato ilícito na presente lide não importou em violação grave a direito de personalidade que pudesse ensejar reparação por danos morais.

O reconhecimento do dano moral como fato ensejador de reparação civil encontra respaldo no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, inc. III).

Desse modo, entendo que os fatos descritos no caso concreto não se mostram suficientes e relevantes para produzir aflição psíquica capaz de dar fomento a pretensão indenizatória, senão uma mera angústia que retrata hipótese de aborrecimento, tédio ou desconforto.

Sérgio Cavalieri apud Carlos Roberto Gonçalves, Responsabilidade Civil, 8. ed., São Paulo: Saraiva, 2003, p. 549, assinala que “mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo”.

No mesmo sentido:

«[...] Ao assim decidir, o v. acórdão recorrido coadunou-se ao entendimento desta Corte no sentido de que, quando a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, não há falar em dano moral, uma vez que se trata de circunstância a ensejar mero aborrecimento ou dissabor [...] Diante do exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Brasília (DF), 20 de outubro de 2014 (
STJ
, AREsp: 203839 RS 2012/0145892-7, Relator: Ministro Raul Araújo, Data de Publicação: DJ 07/11/2014)»

«[...] 2. A verificação do dano moral não reside exatamente na simples ocorrência do ilícito, de sorte que nem todo ato desconforme o ordenamento jurídico enseja indenização por dano moral. O importante é que o ato ilícito seja capaz de irradiar-se para a esfera da dignidade da pessoa, ofendendo-a de maneira relevante. Daí porque doutrina e jurisprudência têm afirmado, de forma uníssona, que o mero inadimplemento contratual – que é um ato ilícito – não se revela, por si só, bastante para gerar dano moral. 3. Partindo-se da premissa de que o dano moral é sempre presumido – in re ipsa (ínsito à própria ofensa) –, cumpre analisar a situação jurídica controvertida e, a partir dela, afirmar se há ou não dano moral indenizável [...] (
STJ
, AgRg no REsp 1269246/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/05/2014, DJe 27/05/2014)»

Desse modo, entendo que a violação ao direito no caso concreto não autoriza a fixação de indenização por danos morais.

Concluindo, observo com a devida vênia, que nenhuma das razões suscitadas pela parte Recorrente se mostrou suficiente para justificar a reforma do julgado da forma pretendida.

¶ 3. Sendo assim e em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso inominado interposto, mantendo inalterada a r. Sentença proferida na origem, assim como lançada.

¶ 4. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais, bem como em honorários advocatícios fixados equitativamente em R$ 500,00 (quinhentos reais) para cada Recorrida,
suspendendo a exigibilidade do pagamento
na forma do art. 98, §§ 2º e 3º do CPC.

¶ 5. É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.